Tribunal: TJMT
Processo: 1018655-28.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018655-28.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ITAMAR NOGUEIRA - CPF: 193.454.296-20 (EMBARGADO), JOAO PEDRO MARQUES - CPF: 048.259.341-53 (ADVOGADO), JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES - CPF: 859.999.461-15 (ADVOGADO), JOADIR BUENO PACHECO - CPF: 030.504.038-37 (ADVOGADO), FLAVIO PEREIRA COSTA JUNIOR - CPF: 009.866.561-86 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FRANCISCO DUTRA DO NASCIMENTO registrado(a) civilmente como FRANCISCO DUTRA DO NASCIMENTO - CPF: 128.360.601-15 (EMBARGANTE), SERGIO HARRY MAGALHAES - CPF: 364.585.381-20 (ADVOGADO), EUDALIA CAMARGO NASCIMENTO - CPF: 173.129.141-87 (EMBARGADO), LUCIANO MAMEDE CAMARGO DUTRA - CPF: 830.915.481-04 (EMBARGADO), LAURO FERNANDO MAMEDE CAMARGO DUTRA - CPF: 694.088.151-49 (EMBARGADO), RAFHAEL MAMEDE CAMARGO DUTRA - CPF: 004.575.351-21 (EMBARGADO), EUDALIA CAMARGO NASCIMENTO - CPF: 173.129.141-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO MAMEDE CAMARGO DUTRA - CPF: 830.915.481-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO FERNANDO MAMEDE CAMARGO DUTRA - CPF: 694.088.151-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFHAEL MAMEDE CAMARGO DUTRA - CPF: 004.575.351-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Espólio de Francisco Dutra do Nascimento contra acórdão que, ao julgar apelação de Itamar Nogueira, reformou sentença de improcedência para determinar a reintegração do autor na posse da Fazenda Flor de Pequi. O embargante alega vícios de omissão, contradição e obscuridade no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão proferido em sede de apelação, conforme os critérios legais previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de vício específico.

O acórdão apreciou as alegações de posse anterior, suposta fraude dominial e prova testemunhal, afastando-as com base na valoração do conjunto probatório.

A caracterização da posse como “mansa e pacífica” não se mostra contraditória, sendo compatível com a ausência de oposição relevante até o esbulho.

A distinta valoração de provas de ações conexas decorre da pertinência ao objeto da lide, não caracterizando vício.

A descrição da área na inicial é suficiente, cabendo à fase executiva eventual delimitação específica, afastando-se a alegada obscuridade.

Não há dever do julgador de responder a todos os argumentos ou dispositivos legais invocados, desde que a fundamentação seja clara e suficiente.

O inconformismo da parte com o resultado da decisão não legitima a oposição de embargos declaratórios sem demonstração de vício.

IV. DISPOSITIVO

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Espólio de Francisco Dutra do Nascimento contra o v. Acórdão de Id. 327546874, proferido por esta Egrégia Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por Itamar Nogueira, reformando a sentença que havia julgado improcedente o pedido de reintegração de posse, para determinar a reintegração do autor na área rural denominada “Fazenda Flor de Pequi”.

Nas razões recursais (Id. 327756356), o embargante sustenta a existência de vícios de omissão, contradição e obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Alega omissão, por ausência de análise: (i) da tese de que a posse do falecido Francisco Dutra do Nascimento era anterior e mais qualificada; (ii) da suposta fraude na cadeia dominial do embargado; e (iii) do depoimento da testemunha Benedicto Torquato da Silva Filho, que teria confirmado a presença de prepostos do embargante na área.

Aponta contradição, ao se afirmar que a posse do embargado seria “mansa e pacífica”, apesar do reconhecimento de litígios antigos sobre o imóvel; e também pela valoração distinta de provas oriundas de processos conexos, desconsiderando o laudo da Ação de Oposição, favorável ao embargante, e valorizando a Ação de Usucapião, ajuizada pelo embargado.

Por fim, indica obscuridade quanto à delimitação da área objeto da reintegração.

Pugna pelo saneamento dos vícios, com fins de prequestionamento da matéria e atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

O embargado, regularmente intimado, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte embargante aponta omissão, contradição e obscuridade no acórdão, alegando ausência de enfrentamento a pontos relevantes de sua defesa. Entretanto, os vícios alegados não se configuram.

Não há omissão. O acórdão examinou detidamente os elementos dos autos, concluindo que o autor, ora embargado, comprovou os requisitos do art. 561 do CPC. A alegação de posse anterior e qualificada do falecido foi considerada, mas superada pelas provas do autor (contrato, fotografias, ação de usucapião e prova oral) que demonstram posse contínua desde 1994. A divergência quanto à valoração da prova não caracteriza omissão, mas o próprio exercício da atividade judicante.

Quanto à suposta fraude na cadeia dominial, o acórdão respeitou os limites da ação possessória, voltada à proteção do jus possessionis, sem adentrar em discussão dominial, própria do juízo petitório. Não há omissão, mas sim delimitação adequada do objeto litigioso.

No que toca ao depoimento da testemunha Benedicto Torquato da Silva Filho, seu conteúdo foi valorado em conjunto com os demais elementos, nos termos do princípio do livre convencimento motivado. Embora tenha mencionado a presença de prepostos do embargante, a prova testemunhal, em seu conjunto, indicou posse preponderante do autor.

Também não há contradição entre os fundamentos e o dispositivo. A expressão “posse mansa e pacífica” refere-se à ausência de oposição relevante até o esbulho, e não se mostra incompatível com eventuais litígios passados envolvendo terceiros.

Quanto à alegada valoração desigual das provas, não se constata vício. A ação de usucapião foi considerada como indicativo do animus domini do autor, enquanto o laudo pericial da Ação de Oposição, de outra demanda, foi analisado com cautela, pela natureza diversa do feito. A diferença na valoração decorre da pertinência de cada prova ao caso.

Por fim, inexiste obscuridade. A área objeto da reintegração ( Fazenda Flor de Pequi) está descrita na inicial. A delimitação para cumprimento é matéria própria da fase executiva, sem prejuízo à clareza do julgado.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026